Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-64.2017.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001935-64.2017.8.11.0045
APELANTE(S) ANILDO XAGAS
MATHEUS SANTOS VALERIO
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, dessume-se dos autos que a i. Cúpula Ministerial pugna pela conversão do julgamento em diligência, com a remessa dos autos ao Defensor Público-Geral, nos termos do que dispõe o art. 4o, §8o da Lei Complementar 80/94, a fim de sanar aparente controvérsia acerca do interesse recursal quanto ao apelo manejado pessoalmente pelo apelante MATHEUS SANTOS VALERIO.
Entretanto, apesar de efetivamente não serem exemplares, e ressalvadas as ponderações feitas pelo d. Defensor Público, ao fim e ao cabo, as razões recursais não se revelam ininteligíveis e nem completamente divorciadas da hipótese, ao contrário, trazem à tona reiteração de uma daquelas teses ventiladas em sede de alegações finais, qual seja, a absolvição por insuficiência probatória, que trata o art. 386, inc. VII do CPP.
Ademais, como é cediço, em se tratando de recurso de apelação criminal exclusivo da Defesa, o efeito devolutivo é amplo [embora não seja ilimitado], devendo o Tribunal se manifestar sobre a matéria discutida na demanda, e se pronunciar, por sua própria iniciativa, em matéria de nulidade absoluta.
Assim, INDEFIRO a quota ministerial pela conversão do julgamento em diligência e, uma vez mais, oportunizo vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça para, em querendo, emitir o seu parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)